Tribunal: TRF3
Processo: 5000375-71.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
140/588)

5000375-71.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. MAÇARIQUEIRO. PARCIALMENTE RECONHECIDO. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO ESPECIAL NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - De plano, rechaça-se a preliminar de coisa julgada arguida, vez que a parte não apontou a suposta ação idêntica (partes, causa de pedir e pedido) à presente demanda, nos termos do art. 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC/15.

2 - No que concerne ao pedido de intimação da empresa para apresentação do PPP, cumpre notar que o juízo de primeiro grau abriu prazo para as partes indicarem as provas as serem produzidas (ID 399373 - Pág. 19), ocasião em que o autor quedou silente, conforme certificado ao ID 399373 - Pág. 25. Assim sendo, encerrada a instrução probatória, preclusa a oportunidade pa

Inteiro teor:
140/588)

5000375-71.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. MAÇARIQUEIRO. PARCIALMENTE RECONHECIDO. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO ESPECIAL NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - De plano, rechaça-se a preliminar de coisa julgada arguida, vez que a parte não apontou a suposta ação idêntica (partes, causa de pedir e pedido) à presente demanda, nos termos do art. 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC/15.

2 - No que concerne ao pedido de intimação da empresa para apresentação do PPP, cumpre notar que o juízo de primeiro grau abriu prazo para as partes indicarem as provas as serem produzidas (ID 399373 - Pág. 19), ocasião em que o autor quedou silente, conforme certificado ao ID 399373 - Pág. 25. Assim sendo, encerrada a instrução probatória, preclusa a oportunidade para o requerimento de produção de prova documental.

3 - O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

7 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

8 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

12 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

13 - Controvertida, na demanda, a especialidade dos períodos de 21/06/1983 a 13/09/1993, 15/09/1993 a 14/05/1995 e 22/05/1995 a 22/05/2013.

14 - Dentre os intervalos requeridos (observando os limites da exordial), extrai-se, da CTPS do autor (ID 399371 - Pág. 29), que este desempenhou a função de “maçariqueiro”, na “Usina Proveito S/A” de 21/06/1983 a 24/02/1984. Sendo assim, é possível o reconhecimento da especialidade do período por enquadramento profissional, uma vez que a atividade é prevista no item 2.5.3 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

15 - No ínterim de 23/11/1984 a 18/05/1987, consta da CTPS (ID 399371 - Pág. 29) que o requerente exerceu o encargo de “servente” na "Usina Vassouras S/A". Logo, não se autoriza o reconhecimento da especialidade, não apenas porque tal tarefa não se encontra inserida nos róis dos Decretos pertinentes à matéria (da insalubridade laboral), como também porque inexiste nos autos documentação referindo à exposição a qualquer agente agressivo.

16 - Quanto aos demais lapsos (até 28/04/1995), não há qualquer prova da atividade desenvolvida pelo autor, nem mesmo anotação na CTPS, menos ainda em que condições esta era executada, tornado inviável o reconhecimento da especialidade. No período subsequente, da mesma forma, não há prova de exercício de trabalho em condições nocivas à saúde.

17 - Destarte, com vistas às provas dos autos, enquadrado como especial o intervalo de 21/06/1983 a 24/02/1984.

18 - Assim sendo, verifica-se que a parte autora contava com menos de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais até a data do requerimento administrativo (29/07/2013 – ID 399371 - Pág. 19), não fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial requerida.

19 - Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (vez que não há condenação em pecúnia) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

20 - Preliminar rejeita. Apelação da parte autora parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000375-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE HENRIQUE FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA ARGUELHO GONCALVES - MS14981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000375-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE HENRIQUE FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA ARGUELHO GONCALVES - MS14981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ HENRIQUE FILHO, em ação previdenciária ajuizada por este em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de trabalho exercido em condições agressivas à saúde.

A r. sentença de ID 399373 - Págs. 27 a 30 julgou improcedente o pedido. Condenou o autor em honorários advocatícios, fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a justiça gratuita que o favorece.

Em razões recursais (ID 399373 - Págs. 36 a 45), a parte autora suscita preliminar de coisa julgada e requer que a empresa seja intimada a juntar o PPP do requerente. No mérito, defende que seja concedida a aposentadoria especial.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões do INSS, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000375-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE HENRIQUE FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA ARGUELHO GONCALVES - MS14981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De plano, rechaça-se a preliminar de coisa julgada arguida, vez que a parte não apontou a suposta ação idêntica (partes, causa de pedir e pedido) à presente demanda, nos termos do art. 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC/15.

No que concerne ao pedido de intimação da empresa para apresentação do PPP, cumpre notar que o juízo de primeiro grau abriu prazo para as partes indicarem as provas as serem produzidas (ID 399373 - Pág. 19), ocasião em que o autor quedou silente, conforme certificado ao ID 399373 - Pág. 25. Assim sendo, encerrada a instrução probatória, preclusa a oportunidade para o requerimento de produção de prova documental.

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Do caso concreto.

Controvertida, na demanda, a especialidade dos períodos de 21/06/1983 a 13/09/1993, 15/09/1993 a 14/05/1995 e 22/05/1995 a 22/05/2013.

Dentre os intervalos requeridos (observando os limites da exordial), extrai-se, da CTPS do autor (ID 399371 - Pág. 29), que este desempenhou a função de “maçariqueiro”, na “Usina Proveito S/A”. Sendo assim, é possível o reconhecimento da especialidade do período de 21/06/1983 a 24/02/1984 por enquadramento profissional, uma vez que a atividade é prevista no item 2.5.3 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

No ínterim de 23/11/1984 a 18/05/1987, consta da CTPS (ID 399371 - Pág. 29) que o requerente exerceu o encargo de “servente” na "Usina Vassouras S/A". Logo, não se autoriza o reconhecimento da especialidade, não apenas porque tal tarefa não se encontra inserida nos róis dos Decretos pertinentes à matéria (da insalubridade laboral), como também porque inexiste nos autos documentação referindo à exposição a qualquer agente agressivo.

Quanto aos demais lapsos (até 28/04/1995), não há qualquer prova da atividade desenvolvida pelo autor, nem mesmo anotação na CTPS, menos ainda em que condições esta era executada, tornado inviável o reconhecimento da especialidade. No período subsequente, da mesma forma, não há prova de exercício de trabalho em condições nocivas à saúde.

Destarte, com vistas às provas dos autos, enquadrado como especial o intervalo de 21/06/1983 a 24/02/1984.

Assim sendo, verifica-se que a parte autora contava com menos de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais até a data do requerimento administrativo (29/07/2013 – ID 399371 - Pág. 19), não fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial requerida.

Nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, (ora) arbitrados em R$ 1.000,00 (vez que não há condenação em pecúnia), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 70% em favor do patrono da autarquia e 30% em favor do patrono da parte autora.

Em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada edou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o trabalho especial no intervalo de 21/06/1983 a 24/02/1984, assim como, reconhecendo a sucumbência recíproca, arbitrar honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (vez que não há condenação em pecúnia), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 30% em favor do patrono da parte autora e 70% em favor do patrono da autarquia, cuja exigibilidade ficará suspensa em relação a esta por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. MAÇARIQUEIRO. PARCIALMENTE RECONHECIDO. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO ESPECIAL NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - De plano, rechaça-se a preliminar de coisa julgada arguida, vez que a parte não apontou a suposta ação idêntica (partes, causa de pedir e pedido) à presente demanda, nos termos do art. 337, §§1o, 2o e 4o, do CPC/15.

2 - No que concerne ao pedido de intimação da empresa para apresentação do PPP, cumpre notar que o juízo de primeiro grau abriu prazo para as partes indicarem as provas as serem produzidas (ID 399373 - Pág. 19), ocasião em que o autor quedou silente, conforme certificado ao ID 399373 - Pág. 25. Assim sendo, encerrada a instrução probatória, preclusa a oportunidade para o requerimento de produção de prova documental.

3 - O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

7 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

8 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

12 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

13 - Controvertida, na demanda, a especialidade dos períodos de 21/06/1983 a 13/09/1993, 15/09/1993 a 14/05/1995 e 22/05/1995 a 22/05/2013.

14 - Dentre os intervalos requeridos (observando os limites da exordial), extrai-se, da CTPS do autor (ID 399371 - Pág. 29), que este desempenhou a função de “maçariqueiro”, na “Usina Proveito S/A” de 21/06/1983 a 24/02/1984. Sendo assim, é possível o reconhecimento da especialidade do período por enquadramento profissional, uma vez que a atividade é prevista no item 2.5.3 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

15 - No ínterim de 23/11/1984 a 18/05/1987, consta da CTPS (ID 399371 - Pág. 29) que o requerente exerceu o encargo de “servente” na "Usina Vassouras S/A". Logo, não se autoriza o reconhecimento da especialidade, não apenas porque tal tarefa não se encontra inserida nos róis dos Decretos pertinentes à matéria (da insalubridade laboral), como também porque inexiste nos autos documentação referindo à exposição a qualquer agente agressivo.

16 - Quanto aos demais lapsos (até 28/04/1995), não há qualquer prova da atividade desenvolvida pelo autor, nem mesmo anotação na CTPS, menos ainda em que condições esta era executada, tornado inviável o reconhecimento da especialidade. No período subsequente, da mesma forma, não há prova de exercício de trabalho em condições nocivas à saúde.

17 - Destarte, com vistas às provas dos autos, enquadrado como especial o intervalo de 21/06/1983 a 24/02/1984.

18 - Assim sendo, verifica-se que a parte autora contava com menos de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais até a data do requerimento administrativo (29/07/2013 – ID 399371 - Pág. 19), não fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial requerida.

19 - Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (vez que não há condenação em pecúnia) e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

20 - Preliminar rejeita. Apelação da parte autora parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o trabalho especial no intervalo de 21/06/1983 a 24/02/1984, assim como, reconhecendo a sucumbência recíproca, arbitrar honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (vez que não há condenação em pecúnia), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 30% em favor do patrono da parte autora e 70% em favor do patrono da autarquia, cuja exigibilidade ficará suspensa em relação a esta por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.